Tribunal: TJMT
Processo: 1002453-02.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002453-02.2022.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1002453-02.2022.8.11.0000
Agravante: Banco do Brasil S.A.
Agravado: Nelson Paes Barreto Filho
Processo origem: 1001955-74.2022.8.11.0041
7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
Agravo interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão que, na Ação de Cobrança Indevida c/c Indenização por Dano Moral, movida por Nelson Paes Barreto Filho (Proc. no 1001955-74.2022.8.11.0041), deferiu o pedido liminar para determinar a suspensão dos descontos realizados na folha de pagamento do autor com relação ao contrato objeto dos autos, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00.
Sustenta a ausência dos requisitos autorizadores para concessão de antecipação de tutela, ao argumento de que o autor não comprovou suas alegações de forma inequívoca.
Defende a legalidade da conduta da instituição bancária, porquanto afirma que as operações contestadas pelo autor foram devidamente contratadas (CDC no 976111136, no 976488755 e no 957666857).
Requer seja afastada a multa aplicada pelo juízo a quo ou, alternativamente, entende que é caso de limitação de maneira proporcional e razoável.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo, para reformar a decisão que determinou a suspensão dos descontos ou, alternativamente, afastar a multa aplicada ou reduzir o montante.
É o relato.
Decido.
Busca o banco agravante a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para que seja suspensa a decisão agravada até o julgamento do mérito recursal.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pelo agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
É de se perceber, ao menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, que autorizem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal neste momento processual, máxime porque não demonstrada a urgência.
Ademais, em razão da posição técnica e econômica privilegiada do agravante (instituição bancária), não restou demonstrado o prejuízo de difícil ou incerta reparação capaz de ensejar o deferimento da medida liminar, neste momento.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 16 de fevereiro de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator